Tribunal: TJBA
Processo: 8006773-58.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006773-58.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE DE ALMEIDA GONCALVES

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. VERBA PAGA EM PARCELA ÚNICA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LEI FEDERAL Nº 14.325/2022. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1130 DO STF. IRRELEVÂNCIA PARA DEFINIÇÃO DA INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida em ação de repetição de indébito ajuizada por servidora municipal da educação, que reconheceu a natureza indenizatória dos valores recebidos a título de rateio de diferenças de FUNDEF, pagas em decorrência de decisão judicial, afastou a incidência de imposto de renda retido na fonte sobre tais verbas, declarou indevida a retenção efetuada pelo ente municipal e condenou-o a restituir à autora a quantia de R$ 19.080,06, acrescida de juros e correção monetária, na forma ali fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Definir se o abono pago à servidora com recursos provenientes de precatórios do FUNDEF possui natureza indenizatória ou remuneratória, para fins de incidência de imposto de renda, bem como verificar se o Município de Alagoinhas detinha legitimidade para reter IRRF sobre tais valores e se subsiste o direito da autora à repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A competência para instituir, majorar, isentar e disciplinar o imposto de renda é exclusiva da União, nos termos dos arts. 153, III, e 146 da Constituição Federal, cabendo aos Municípios apenas a titularidade do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos que paguem, a qualquer título, não lhes sendo lícito contrariar a legislação federal que regula a matéria.

4. A Emenda Constitucional nº 114/2021, art. 5º, parágrafo único, determinou que, nos precatórios decorrentes de diferenças de repasses do FUNDEF, pelo menos 60% dos valores sejam destinados aos profissionais do magistério a título de abono, vedada sua incorporação à remuneração ou aos proventos, reforçando o caráter extraordinário e não habitual da verba.

5. A Lei Federal nº 14.325/2022, ao introduzir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, expressamente qualificou como indenizatórios os valores pagos aos profissionais da educação com recursos oriundos de decisões judiciais relacionadas ao FUNDEF, afastando a natureza remuneratória da parcela e, por consequência, a incidência de imposto de renda sobre tais créditos.

6. Verbos de natureza indenizatória, destinadas a recompor prejuízos ou diferenças pretéritas de repasse, não configuram renda ou proventos de qualquer natureza para fins do art. 43 do CTN, por não representarem acréscimo patrimonial tributável, motivo pelo qual não se sujeitam à incidência de IRPF, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. O Tema 1130 do STF, que apenas define a titularidade da receita do imposto de renda retido na fonte entre os entes federativos, não autoriza o Município a criar ou ampliar hipóteses de incidência do tributo em afronta à legislação federal de regência, mostrando-se impertinente para afastar a isenção/não incidência estabelecida pela União quanto às verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF.

8. Comprovada a retenção indevida de imposto de renda sobre verba qualificada em lei federal como indenizatória, nasce para a servidora o direito à repetição do indébito, na forma dos arts. 165 e seguintes do CTN, sendo correta a restituição simples determinada na origem, à míngua de previsão legal para devolução em dobro de tributo pago indevidamente.

9. A sentença harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça em feitos análogos envolvendo o Município de Alagoinhas e o mesmo tipo de verba, impondo-se a manutenção integral do julgado e o desprovimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO.

10. Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito para condenar o Município de Alagoinhas à devolução, em favor da servidora autora, dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre abono pago com recursos de precatório do FUNDEF, com atualização nos termos fixados na decisão de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, 153, III, 158, I. EC nº 114/2021, art. 5º, parágrafo único. Lei Federal nº 14.113/2020, art. 47-A (incluído pela Lei nº 14.325/2022). CTN, arts. 43, 165 e seguintes. CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.293.453/RS (Tema 1130). STJ, AgInt no PUIL 1316/DF. TJBA, Apelação nº 8006714-70.2024.8.05.0004, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva. TJBA, Apelação nº 8006723-32.2024.8.05.0004, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006773-58.2024.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada CRISTIANE DE ALMEIDA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .